Tribunal: TJDFT
Processo: 0709520-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NO PERÍODO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DETRAÇÃO E REGIME DO CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente e restou devidamente corroborado pela confissão parcial do réu e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas policiais, para imputar ao réu a prática do delito previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação do acusado.
2. A palavra da vítima tem especial relevância, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, sendo avalizadas pelas demais provas constantes dos autos e confirmadas em Juízo. No caso, a proprietária do estabelecimento furtado acompanhou pelas câmeras de segurança da loja a conduta do réu chegando presenciar o momento em que ele foi abordado pelos policiais militares.
3. A palavra dos policiais sobre o que observam, no exercício das suas atribuições funcionais, reveste-se da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
4. Compete ao Juízo das Execuções Penais proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do CPP, bem como realizar, se for o caso, a adequação do regime prisional, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
5. O réu é reincidente, com processos de execução penal em trâmite, o que reforça a competência do Juízo das Execuções Penais, uma vez que, após unificar as sanções impostas, estabelecerá o regime de cumprimento de pena, bem como decidirá acerca da progressão a regime mais brando e demais benesses da execução penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida na íntegra.